Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-43.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. APELO PROVIDO.
1. A sucumbência mínima, nos moldes do art. 86, parágrafo único do CPC, ocorre quando a parte decai em parcela ínfima do seu pleito.
2. Constatado que uma das três partes demandadas sucumbiu em parte mínima em relação aos pedidos formulados em sede de obrigação de fazer, recai ao autor e aos demais réus, em sucumbência reciproca, o ônus de arcarem com os valores das custas processuais e dos honorários advocatícios.
3. Apelo conhecido e provido.